Tribunal: TJSP
Processo: 1056614-67.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
1) Atraso de 3 horas do primeiro voo (Salvador - Lisboa) e cancelamento unilateral do voo de conexão (Lisboa - Dublin) - Justificativa da companhia de que não havia vagas no voo originário que partiria às 14h05min do dia 7.6.2019, de Lisboa a Dublin - Autores que adquiriram novos bilhetes do voo de conexão cancelado, no

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
1) Atraso de 3 horas do primeiro voo (Salvador - Lisboa) e cancelamento unilateral do voo de conexão (Lisboa - Dublin) - Justificativa da companhia de que não havia vagas no voo originário que partiria às 14h05min do dia 7.6.2019, de Lisboa a Dublin - Autores que adquiriram novos bilhetes do voo de conexão cancelado, no próprio sítio eletrônico da companhia - Restituição simples do valor, não em dobro.
2) Dano moral caracterizado - Falha grave na prestação dos serviços – Relação de consumo – Viagem de lua de mel marcada com antecedência – Gasto inesperado – Transtornos que desbordam das intercorrências do cotidiano - Intenso desassossego - Indenização arbitrada em R$ 5.000,00 a cada um dos autores, no total, pois, de R$ 10.000,00 - Valor adequado ao caso concreto, em que os autores lograram mitigar os danos.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.